Tribunal: TJMT
Processo: 1022973-75.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022973-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), ALESSANDRO CAMILO DE ARAUJO - CPF: 667.033.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA - CPF: 068.697.741-61 (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022973-75.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. GRAVIDADE ABSTRATA. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e desobediência, com fundamento na garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente observou os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como se a segregação cautelar era indispensável à tutela do processo e da ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A fundamentação da custódia cautelar restringiu-se à gravidade abstrata dos delitos, sem individualizar a conduta do paciente nem indicar elementos concretos que demonstrassem periculosidade ou risco à ordem pública.

4. Inexiste motivação concreta quanto à inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, as quais são plenamente cabíveis ao caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida, ratificando os efeitos da liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva, como medida excepcional de restrição à liberdade, só pode ser decretada mediante decisão devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem, de forma clara, sua real necessidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 531.490/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.02.2020; STJ, AgRg no RHC 182.732/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 07.11.2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022973-75.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA
, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que, com vistas à garantia da ordem pública, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, no curso de apuração, nos autos nº 1000465-25.2024.8.11.0048, relativa à suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 330 do Código Penal (cf. Id. n.º 299221392 – págs. 204-206).

A instituição impetrante alega que a prisão preventiva imposta ao paciente carece de legalidade e proporcionalidade, tendo em vista que se funda na apreensão de 4,6 g de maconha, quantidade que, à luz do entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659, deve ser presumida como destinada ao consumo pessoal.

Argumenta, ainda, a ilicitude das provas obtidas durante a investigação, especialmente pela utilização de capturas de tela de conversas privadas extraídas de aparelho celular sem a devida autorização judicial, a ocorrência de excesso de prazo na tramitação do feito, entre outras irregularidades na persecução penal.

À vista disso, postula, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (cf. Id. n.º 299221389).

A liminar foi
parcialmente

deferida
(cf. Id. n.º 299811387).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 302395858).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem (cf. Id. n.º 303638878).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022973-75.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o paciente, ORIVALDO JUNIOR ALECRIN ALMEIDA, foi preso em flagrante delito no dia
15 de outubro de 2024
, pela suposta prática, em concurso material, dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no art. 330 do Código Penal, conforme se depreende dos seguintes trechos da exordial acusatória:

“[...] I. Consta dos autos do presente inquérito policial que, no dia 15 de outubro de 2024, por volta das 21h22, na Avenida Juscelino Kubitschek (próximo ao mercado Fênix), neste município e comarca de Juscimeira/MT, ALESSANDRO CAMILO DE ARAÚJO, vulgo “Bob Marlei”, “Vovô” ou “Sandro”, qualificado no ID. 168305399; e ORIVALDO JUNIOR ALECRIN ALMEIDA, vulgo “Junior” ou “Juninho, qualificado no ID. 168305398, transportavam 01 (uma) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando no total 4,60g (quatro gramas e sessenta centigramas) 1 , substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

II. Consta, por fim, que nas mesmas condições de tempo e local, ALESSANDRO CAMILO DE ARAÚJO, vulgo “Bob Marlei”, “Vovô” ou “Sandro”, qualificado no ID. 168305399; é ORIVALDO JUNIOR ALECRIN ALMEIDA, vulgo “Junior” ou “Juninho, qualificado no ID. 168305398, desobedeceram a ordem legal dos policiais militares Márcio Delmondes da Rocha, Joandro Alves Santos é Thiago Soares Souza, ambos no exercício da função pública.

Segundo restou apurado, após receber informações de que os denunciados comercializam drogas na região de São Pedro da Cipa e Juscimeira, além de cultivarem maconha em um jardim para venda das mudas, os policiais militares aumentaram o patrulhamento na região e avistaram o veículo com as características informadas como sendo dos réus.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALESSANDRO CAMILO DE ARAÚJO, vulgo “Bob Marlei”, “Vovô” ou “Sandro”, brasileiro, portador do RG nº 1012139-0 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 667.033.361-72, nascido em 10/08/1978, natural de Rondonópolis/MT, filho de Juracy Alicio de Araújo e Ismeria de Jesus Araújo, telefones para contato: (66) 98150-2082 e (66) 99654-5650, residente e domiciliado na Rua São Luiz (na quadra abaixo do conselho tutelar, casa do mesmo lado de grades brancas), bairro Centro, São Pedro da Cipa/MT, atualmente recluso; e ORIVALDO JUNIOR ALECRIN ALMEIDA, vulgo “Junior” ou “Juninho, brasileiro, portador do RG nº 2511206-6 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 068.697.741-61, nascido em 18/11/1997, natural de Juscimeira/MT, filho de Orivaldo Sousa Almeida e Maria Lucia da Costa Alecrin, residente na Rua I, nº 81, bairro Vila Xavier, Juscimeira/MT, telefone para contato: (66) 99925-3276, atualmente recluso, como incursos nos artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e no artigo 330 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, requerendo sejam processados de acordo com o rito estampado nos artigos 54 e seguintes, da Lei nº 11.343/06, sendo notificados para apresentarem defesa preliminar e, após, recebida a denúncia, seja designada data para audiência de instrução e julgamento, sendo citados pessoalmente para interrogatório, observando-se o disposto no § 2º, do artigo 56, da Lei nº 11.343/06, onde ouvidas as testemunhas do rol abaixo e interrogados os denunciados, sejam eles, ao final, condenados nos termos desta exordial [...]”.

Em audiência de custódia realizada em
16 de agosto de 2024
, a prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva, com fundamento, dentre outros, na necessidade de
garantia da ordem pública
. Vejamos:

“[...] Cuida-se de auto de prisão em flagrante de Orivaldo Junior Alecrim Almeida e Alessandro Camilo de Araujo, em razão da suposta prática do crime tipificado(s) no art. 33 e 35, ambos da Lei nº. 11.343/06.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os autuados foram entrevistados.

Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão dos indiciados, pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

Ademais, há informações nos autos que chegou ao conhecimento da Autoridade Policial que:

“...UMA SENHORA QUE PEDIU SIGILO POIS TEME POR SUA VIDA E PELA VIDA DE SEUS FILHOS, NOS PROCUROU E RELATOU QUE UM INDIVIDUO CONHECIDO VULGO BOB MARLEY OU VOVO E SEU COMPARSA VULGO JUNINHO, SERIAM MEMBROS DA FACÇÃO CRIMINOSA C.V E ESTARIAM TRAFICANDO DROGAS NA REGIÃO DE SÃO PEDRO DA CIPA E JUSCIMEIRA ONDE O SUSPEITO PRODUZ MACONHA ATRAVÉS DE UM JARDIM, ONDE ELE CULTIVA MACONHA EM VASOS PARA VENDER. RELATOU AINDA QUE O SUSPEITO TRANSPORTA A DROGA EM SEU VEICULO UM VW FOX DE COR PRETA E PLACA JYI- 6384 O QUAL UTILIZA PARA FAZER A ENTREGA DA REFERIDA DROGA. INCLUSIVE A DENUNCIANTE NOS MOSTROU UNS PRINTS DE CELULAR QUE SEGUNDO ELA CONSEGUIU DO APARELHO DE SEU FILHO QUE É MENOR E USUÁRIO, ONDE É POSIVEL PERCEBER QUE O SUSPEITO BOB MARLEY OFERECE UMA VARIEDADE DE ESPÉCIES DE MACONHA COM PREÇOS DIFERENTES). DIANTE DESSAS DENUNCIAS PASSAMOS A DILIGENCIAR EM BUSCA DOS SUSPEITOS E POR VOLTA DAS 21H:22 MIN DESTA DATA CORRENTE LOGRAMOS ÊXITO EM LOCALIZAR O VEICULO DENUNCIADO TRANSITANDO NA AV. JK. ESTA EQUIPE PM GAP, TENTOU REALIZAR A ABORDAGEM COM SINAIS SONOROS E LUMINOSOS LIGADOS E OS SUSPEITOS ACELERARAM O VEICULO DESOBEDECENDO A ORDEM DE PARADA E APROVEITANDO-SE DO INTENSO TRANSITO DE CARRETAS PARA TENTAR FORAGIR OBRIGANDO A GUARNIÇÃO A ULTRAPASSA-LOS PARA IMPEDIR A FUGA PONDO EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DA GUARNIÇÃO POLICIAL. AO PARA-LOS E PROCEDER A ABORDAGEM FOI ENCONTRADO NO INTERIOR DO VEICULO A DROGA APREENDIDA BEM COMO AS SEMENTES DA REFERIDA DROGA E NO BOLSO DO SUSPEITO JUNINHO FOI ENCONTRADO O VALOR DE R$ 130,00 EM DINHEIRO TROCADO DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E ENCAMINHADOS PARA DEL.POL SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER. OBS1; DURANTE A ENTREVISTA O SUSPEITO BOB MARLEI NOS RELATOU QUE ESTA SOB CONDICIONAL DEVIDO A UMA CONDENAÇÃO POR TRAFICO DE DROGAS. OBS: FOI ENCONTRADO NO INTERIOR DO VEICULO UM CELULAR DANIFICADO, MÉTODO CONHECIDO COMO PROCEDIMENTO UTILIZADOS POR FACÇÃO CRIMINOSA PARA ELIMINAR POSSÍVEIS PROVAS BEM COMO DIFICULTAR A IDENTIFICAÇÃO DOS DEMAIS MEMBROS DA FACÇÃO. OBS SEGUE EM ANEXO, FOTOS FORNECIDA PELA DENUNCIANTE.

Em que pese, os argumentos da defesa, entendo que não há que se falar em relaxamento da prisão dos autuados, vez que a prisão se deram de forma legal. O auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal.

A denúncia anônima, é admitida no direito brasileiro, não estando alcançada pela cláusula proibitória prevista no inciso IV do art. 5º da Constituição, logo caso a delação anônima resulte na coleta de elementos de informação relacionados a algum delito, aliado ao fato, de que a notícia anônima recebida pelos Policiais Militares dava conta que os autuados estavam comercializando drogas.

De igual modo, entendo não merece acolhimento o pedido defensivo de desentranhamento dos prints encartados aos autos, vez que o celular em questão foi apresentado pela Testemunha/Denunciante “... INCLUSIVE A DENUNCIANTE NOS MOSTROU UNS PRINTS DE CELULAR QUE SEGUNDO ELA CONSEGUIU DO APARELHO DE SEU FILHO QUE É MENOR E USUÁRIO, ONDE É POSIVEL PERCEBER QUE O SUSPEITO BOB MARLEY OFERECE UMA VARIEDADE DE ESPÉCIES DE MACONHA COM PREÇOS DIFERENTES(...).

2. Presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO os Auto de Prisão em Flagrante apresentado.

3. Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Examinando os autos, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos Conduzidos Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

No caso em apreço, além de o delito imputado aos conduzidos possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que nao obstante tenham sido apreendidas apenas uma porçao pronta para consumo e 27 sementes de maconha, há informação de que os averiguados cultivam e comercializam a referida droga, conforme print de ID. 165889006, ID. 165889007 e ID. 165889008, demonstrando prejuízo concreto à ordem pública e que não há que se falar em porte de droga para uso pessoal, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.

[...]

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador JOSÉ FREDERICO MARQUES: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussões danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3ª edição – 2ª tiragem, pág. 63).

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que o detido, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).

Outrossim, sobreleva destacar que o autuado Alessandro Camilo de Araujo é reincidente na prática delitiva, possuindo em seu desfavor sentença penal condenatória definitiva (nº. 2000024-15.2022.8.11.0010), demonstrando sua personalidade inclinada à senda delitiva.

Aliado a informação de que os averiguados são integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” para o cometimento do crime de tráfico de drogas na cidade de Juscimeira.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pois nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

À vista do exposto, consonância com o parecer ministerial, indefiro os pedidos defensivos e consequentemente
converto a prisão em flagrante de Orivaldo Junior Alecrim Almeida e Alessandro Camilo de Araujo em preventiva, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal
[...]”.

Por se tratar de providência de natureza cautelar, a prisão preventiva deve
observar rigorosamente os critérios da necessidade e da adequação
, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, além de guardar conformidade com o subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, amplamente referenciado pela doutrina.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a
real necessidade de restrição da liberdade
do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos interesses processuais e das garantias da ordem pública ou econômica. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente, mostre-se proporcional e adequada à proteção dos bens jurídicos envolvidos,
devendo-se sempre privilegiar a providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo
.

Não por outro motivo, determinou o legislador, no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser
justificado de forma fundamentada
nos
elementos presentes do caso concreto
, de forma individualizada
”.

Infere-se, pois, que não é a prisão preventiva o instituto a ser substituído pelas demais medidas; ao revés, são estas – menos gravosas e alternativas ao cárcere – que
devem revelar-se inadequadas à tutela do caso concreto
, para que seja possível a decretação da referida custódia cautelar.

Superada essa análise, a prisão preventiva ainda deve estar lastreada nos pressupostos do
fumus commissi delicti
, atinente à
prova da materialidade delitiva
e à existência de
indícios suficientes de autoria
, e do
periculum libertatis
, que se refere à presença de ao menos uma das circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

Conforme já destacado por ocasião da concessão da ordem em sede liminar, ainda que se reconheça a gravidade dos fatos imputados ao paciente, impõe-se observar que a decisão ora impugnada não apresenta fundamentação concreta. Com efeito, embora demonstradas a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a segregação cautelar foi amparada exclusivamente na gravidade abstrata das condutas – argumento que, à luz da jurisprudência das Cortes Superiores, é
insuficiente para legitimar a medida extrema
.

Oportuno reiterar que a prisão preventiva do paciente foi decretada conjuntamente com a de outro indivíduo, o qual, diferentemente dele – que é
réu primário
–, possui condenação anterior por crime da mesma natureza, e é apontado, nos autos principais, como proprietário tanto do veículo em que se encontraram a substância entorpecente e as sementes, quanto do imóvel onde supostamente eram cultivadas mudas de
cannabis sativa
. Com o paciente, durante a abordagem, localizou-se apenas uma pequena quantia em dinheiro, atribuída ao tráfico pela denúncia, mas que ele alega tratar-se de pagamento pelos serviços que presta.

Ademais, o suposto vínculo entre os flagranciados tampouco foi adequadamente demonstrado, sendo a respectiva alegação sustentada em delação anônima, entre outros elementos iniciais das investigações, cuja fragilidade não autoriza, ao menos por ora, a confirmação do liame delitivo.

Tais circunstâncias, que recomendariam juízo mais brando acerca da periculosidade do paciente, foram completamente desconsideradas pela autoridade coatora, em evidente desacordo com os postulados fundamentais do direito penal – notadamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena –, cuja observância é imprescindível à legitimidade das medidas cautelares privativas de liberdade.

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA . FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE . ORDEM CONCEDIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2 . A simples referência à prática de delito grave, sem indicar porque razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal), bem como meras ilações acerca da possibilidade de influência de testemunhas, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente. 3 . Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). 4 . Embora os fatos tenham ocorridos em 10/12/2017, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em 25/09/2018, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade. 5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada”.
(STJ - HC: 531490 SP 2019/0264897-2, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO PELO TRIB UNAL LOCAL. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRISÃO REVOGADA. 1. Com efeito,
a nossa jurisprudência diz que a prisão cautelar, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas. Ademais, a custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal.
Cumpre ao magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie. 2. No caso, a prisão cautelar está fundamentada na gravidade abstrata do delito, tendo o Magistrado singular feito apenas referência ao que foi dito pelo Ministério Público, sem sequer apontar qual teria sido a conduta ou as circunstâncias do delito que evidenciariam a periculosidade do recorrente. Nesse passo, tem-se patente a ilegalidade da prisão preventiva, pois a decisão não aponta elementos concretos do caso específico dos autos, deixando de demonstrar, de forma fundamentada, a necessidade excepcional da medida. É cediço, ainda, que a jurisprudência desta Corte não admite a decretação de prisão mediante motivação genérica e abstrata. 3. Oportuno observar que não é permitido ao Tribunal, no âmbito do habeas corpus, agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, por ser indevida a inovação em remédio constitucional exclusivo da Defesa (AgRg no RHC n. 133 .484/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/3/2022). 4. Agravo regimental provido para revogar a prisão preventiva do recorrente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares, com extensão dos efeitos ao custodiado Jonata de Souza Paes Medeiros, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal”.
(STJ - AgRg no RHC: 182732 GO 2023/0209498-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023).

Nesse passo, consideradas as particularidades do caso concreto, reputo suficiente, para a salvaguarda da ordem pública e a preservação da regularidade processual, a
adoção de medidas cautelares diversas da prisão
, notadamente aquelas já fixadas por ocasião da apreciação da liminar vindicada.

À luz das considerações expendidas, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ratifico os efeitos da liminar outrora deferida e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
em favor de ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA, vinculando sua eficácia ao integral cumprimento das medidas cautelares anteriormente estabelecidas. Fica o paciente formalmente advertido de que o eventual descumprimento poderá ensejar a decretação de nova custódia cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025